Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737141-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: H Plus Administração e Hotelaria Ltda-ME Embargado: Erik Franklin Bezerra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária H Plus Administração e Hotelaria Ltda-ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante e ao recurso de apelação adesiva interposto pelo embargado (Id. 38433565). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator